Tribunal: TJDFT
Processo: 0717471-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. REITERAÇÃO PEDIDO DE PESQUISA VIA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDENS DE BLOQUEIO. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE.
1. Em observância ao princípio da vedação de supressão de instância, não se conhece da parte do recurso referente a pedido não apreciado pela decisão agravada.
2. O SisbaJud é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional.
3. A utilização dos sistemas informatizados não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes do STJ.
4. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no sistema SisbaJud a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por "teimosinha", funcionalidade que já se encontra em funcionamento nesta Corte de Justiça desde abril de 2021.
5. No caso, considerando o lapso temporal decorrido desde a última pesquisa (aproximadamente um ano e cinco meses) aos sistemas e a nova ferramenta processual à disposição da exequente (“Teimosinha”), tenho que o deferimento da medida apresenta-se razoável.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.